Tribunal: TJDFT
Processo: 0733041-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0733041-96.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO - Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “FAZENDA. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. SAÚDE DEBILITADA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. I. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei n. 13.655/2018, Art. 22, caput). II. Nesse contexto, é certo que, via de regra, conforme o precedente invocado pelo ora recorrente, não cabe ao Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, Arts. 5o, caput, Art. 196 e 198, inciso II). III. No particular, em que pese a alegação do recorrente que o pedido (fornecimento de transporte) estaria vinculado à assistência social (e não à saúde pública), o Decreto n. 7.508/2011 (Art. 12), assegura ao usuário a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região. IV. Ademais, evidenciada a excepcionalidade a fundamentar a confirmação da sentença (fornecimento de transporte), especialmente diante das seguintes circunstâncias: (i) hipossuficiência financeira da parte recorrida; (ii) dificuldade de locomoção decorrente da gravidade da doença; (iii) necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida; (iv) debilidade física; (v) consequentte inviabilidade de utilização transporte, tudo a atender assim, ao princípio legal da integralidade da assistência vindicada. Precedente do TJDFT: Conselho Especial, Acórdão n.931427, DJE: 05.04.2016, 1a Turma Recursal, Acórdão n.1188686, PJe: 1/8/2019, 2a Turma Recursal, Acórdão n.1197281, PJe: 30/8/2019, 3a Turma Recursal, Acórdão n.1189631, n.1137210 e Acórdão n.1200988. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (STJ, Súmula 421).” A recorrente aponta ofensa fensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional, administrativa e orçamentária concedida às Defensorias Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral.. Contrarrazões apresentadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. II - Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. III – Ante o exposto, determino a SUPENSÃO do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito